Tribunal: TCU
Processo: 009.966/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões civis dos instituidores Ezi Bernardes dos Santos, Rogério José de Souza e Geraldo Nicodemos Righi Vieira, ex-servidores da Universidade Federal de Santa Catarina. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259 e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar legal o ato de pensão civil instituída por Ezi Bernardes dos Santos, em favor de Amilton dos Santos (peça 20) , nos termos do art. 6o, §1o, da Resolução-TCU 206/2007, porquanto a inclusão indevida da vantagem "hora-extra" no ato inicial não mais subsiste nos proventos e, à data do óbito, a aposentadoria da instituidora era amparada no artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005; 9.2 considerar ilegais os atos de pensão instituídos por Rogério José de Souza, em favor de Nair Oleiniski de Souza (peça 21), e Geraldo Nicodemos Righi Vieira, em favor de Maria Amélia Gomes Vieira (peça 22), negando-lhes registro, em função das seguintes irregularidades, respectivamente: pagamento da vantagem hora-extra, que já deveria ter sido absorvida pelos reajustes de remuneração posteriores à incorporação judicial; insuficiência do tempo de serviço exclusivo de magistério para a aposentadoria com proventos integrais do instituidor, fazendo jus a proventos proporcionais (30/35 avos); com iguais reflexos nos proventos das pensões; 9.3 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4 determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 9.4.1 em relação ao ato de pensão civil instituída por Geraldo Nicodemos Righi Vieira faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, e emita novo ato de pensão, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.2 cientifique as pensionistas indicadas no subitem 9.2 acerca do teor da presente deliberação, disponibilizando a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de trinta dias contados da ciência deste Acórdão pela unidade jurisdicionada, os comprovantes das datas em que as interessadas tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4.3 caso sobrevenha decisão desfavorável aos servidores na Ação Ordinária n. 5002118-47.2017.4.04.7200, em curso na Justiça Federal da 3a Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina, exclua o pagamento da rubrica "hora-extra" dos proventos da pensão instituída por Rogério José de Souza e emita novo ato pensional, livre da referida irregularidade, submetendo-o a esta Corte de Contas nos termos e prazos previstos na IN-TCU 78/2018; 9.5 nos termos da Questão de Ordem n° 4/2011, aprovada pelo Plenário em 14/7/2011, dar ciência desta deliberação ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Conjur/TCU, para acompanhamento da Ação Ordinária n. 5002118-47.2017.4.04.7200, em curso na Justiça Federal da 3a Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina, em que expedida sentença, não transitada em julgado, impeditiva da exclusão da rubrica hora-extra da pensão civil do instituidor Rogério José de Souza; 9.6 dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Santa Catarina, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.